Tribunal: TJMT
Processo: 1017232-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017232-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- GEYS CARDOSO DE ARAUJO
AGRAVADO:- MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e ALTA VISTA THERMAS RESORT - SCP
Agravo de Instrumento n. 1017232-93.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a abstenção das cobranças das parcelas do financiamento e taxa condominiais, bem como a não inserção do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
A agravante alega que em 14-1-2021, foi induzida a comprar uma unidade uma unidade imobiliária no regime de multipropriedade (contrato n° 150/05 - T4 - 202/06), junto à Reclamada ALTA VISTA THERMAS RESORT em um empreendimento da Reclamada MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA, no valor total de R$ 64.639,75 (sessenta e quatro mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos).
Aduz que ficou acordado que o pagamento do condomínio seria a partir de abril, no entanto a cobrança teve início em fevereiro.
Afirma que, de boa-fé, pagou aquela mensalidade, e quando recebeu o boleto de abril/2021 que seria referente à parcela 001, entrou em contato com a agravada para que houvesse a compensação, porém não conseguiu regularizar a situação.
Argumenta que os documentos juntados são hábeis a comprovar que a Autora cumpriu com todas as suas obrigações legais, não podendo ser penalizada (cobranças e negativação do nome), pelos erros e burocracia das Agravadas, sendo que está devidamente comprovado que o imbróglio se deu por negligência e desorganização ao emitirem o documento incorreto, e também não resolverem o problema quando já estava instalado.
Frisa que haverá a majoração da dívida e ainda corre o risco de ter seu nome negativado, inclusive, já foi comunicada pelas agravadas dessa possibilidade.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava abstenção das cobranças das parcelas do financiamento e taxa condominiais, bem como a não inserção do seu nome nos cadastros de inadimplentes, proferido nos seguintes termos:
(...)
Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se que o demandante possui em seu nome contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a ré.
Não consta nos autos qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada pela ré, de modo que a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão ao demandante quanto ao pleito antecipatório.
Assim, não há como impedir que a empresa credora exerça os seus direitos, entre os quais se encontra o de efetuar a cobrança das parcelas em aberto, bem como lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes.
In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora. (Id 103165958 - Pág. 2)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, não consta que seu nome esteja negativado.
Ademais, em análise sumária, não há irregularidade na cobrança. Assim é necessária a oitiva das agravadas para uma segura conclusão.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator